Tribunal: STJ
Processo: 5002758-65.2022.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694794 - RS(2024/0264660-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - PR120874
CAMILA PEREIRA MENDONÇA - SP444407
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADO
: JOSE CARLOS PEREIRA MARCONI DA SILVA - PR021384
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA
PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por concessionária ferroviária impugnando
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que inadmitiu o recurso especial
manejado contra acórdão que considerou ilegal a cobrança de valores pelo uso de
faixa de domínio para obras de saneamento básico, em razão da essencialidade do
serviço, da ausência de previsão legal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Na origem, a Companhia De Saneamento Do Paraná (Sanepar) ajuizou
procedimento comum buscando a inexigibilidade de cobrança pelo uso da faixa de
domínio da concessionária ferroviária para obras de saneamento. A sentença julgou o
pedido procedente. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à
apelação da concessionária ferroviária, afirmando a indevida cobrança à luz do
e da jurisprudência desta Corte.
Tema 261/STF
3. O STJ, em consonância com o entendimento do STF, reafirmou a ilegitimidade da
exigência de retribuição pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia
concedida, em detrimento de empresa responsável pela implementação de serviço
público essencial, conforme decidido no REsp 2.137.101/PR.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54952523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b81555b-ae08-4fa9-b292-9da66f6ee58a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b81555b-ae08-4fa9-b292-9da66f6ee58a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694794 - RS(2024/0264660-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - PR120874
CAMILA PEREIRA MENDONÇA - SP444407
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADO
: JOSE CARLOS PEREIRA MARCONI DA SILVA - PR021384
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA
PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por concessionária ferroviária impugnando
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que inadmitiu o recurso especial
manejado contra acórdão que considerou ilegal a cobrança de valores pelo uso de
faixa de domínio para obras de saneamento básico, em razão da essencialidade do
serviço, da ausência de previsão legal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Na origem, a Companhia De Saneamento Do Paraná (Sanepar) ajuizou
procedimento comum buscando a inexigibilidade de cobrança pelo uso da faixa de
domínio da concessionária ferroviária para obras de saneamento. A sentença julgou o
pedido procedente. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à
apelação da concessionária ferroviária, afirmando a indevida cobrança à luz do
e da jurisprudência desta Corte.
Tema 261/STF
3. O STJ, em consonância com o entendimento do STF, reafirmou a ilegitimidade da
exigência de retribuição pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia
concedida, em detrimento de empresa responsável pela implementação de serviço
público essencial, conforme decidido no REsp 2.137.101/PR.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54435055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 0a8edd86-7510-4fdd-a75b-6d06f4d2279b

: Em análise, agravo em recurso especial
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
interposto por ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL
impugnando
S/A
decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que inadmitiu o recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fl. 638):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USO DE BEM
PÚBLICO. OBRAS DE SANEAMENTO EM FAIXA DE DOMÍNIO.
SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência é firme ao considerar ilegal a cobrança de valores
pelo uso de faixa de domínio para a realização de obras relacionadas à
prestação de serviço público essencial.
2. Apelação cível improvida.

A decisão de inadmissibilidade obstou o recurso em razão da incidência das
Súmulas 83 e
e da impossibilidade de exame de atos normativos que não se
5/STJ
enquadram no conceito de lei federal (fls. 738-741).
Argumenta a parte agravante, em suma, que: i) é inaplicável a
porque os precedentes citados tratam de cobrança por entes
Súmula 83/STJ,
federativos, enquanto o caso versa sobre cobrança entre concessionárias, havendo
orientação do STJ que admite a cobrança em razão do
da
ii) é
art. 11
Lei 8.987/1995;
inaplicável a
pois o recurso especial não busca reinterpretar cláusula
Súmula 5/STJ,
contratual, mas reconhecer sua validade à luz de legislação federal, estando a moldura
fática definida no acórdão.
Sem contraminuta.
Acerca do recurso especial propriamente, sustenta a parte recorrente, em
síntese: i) violação ao
do
por omissão quanto às normas e aos
art. 1.022
CPC/2015
precedentes que autorizam a cobrança; ii) possibilidade de cobrança entre
concessionárias, com base nos arts. 11 e 31 da
do
; e
Lei 8.987/1995; art. 43
CC/2002
§ 2o da
art. 53,
Lei 14.273/2021.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54435055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 0a8edd86-7510-4fdd-a75b-6d06f4d2279b

: Na origem, a SANEPAR ajuizou
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
procedimento comum buscando a inexigibilidade de cobrança pelo uso de faixa de
domínio da concessionária ferroviária para obras de saneamento. A sentença julgou o
pedido procedente. O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento à
à luz do
apelação da concessionária ferroviária, afirmando a indevida cobrança
e da jurisprudência desta Corte. Os embargos de declaração foram
Tema 261/STF
rejeitados.
Quanto à apontada violação ao
do CPC, não há nulidade por
art. 1.022
omissão, contradição, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente à controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem se manifestou sobre a matéria dos autos nos
seguintes termos (fls. 635-636):

Anotou, em síntese, o juízo de primeiro grau, que não há obrigação
legal de pagamento de valores em virtude do uso do bem público - no
caso, as faixas de domínio, mas, sim uma faculdade concedida ao
proprietário do bem ou àquele que possui direito real de uso em virtude
de concessão pública (como as concessionárias de serviço público -
da
.
art. 11
Lei 8987/93)
Contudo, não há justificativa para que a concessão submeta a
realização de obras de infraestrutura, sobretudo as destinadas ao
saneamento básico ao pagamento de taxas, sobretudo pela
essencialidade do serviço prestado.
Por essa breve contextualização e por todos os fundamentos lançados
na sentença recorrida, os quais agrego como razão de decidir, não
merece provimento o recurso.
2 . No caso concreto, a SANEPAR está realizando obras necessárias
para manter o fornecimento regular dos serviços de saneamento básico,
no interesse da sociedade.
Pois bem.
Em se tratando de serviço público essencial - como no caso em exame -
, a jurisprudência considera ilegal a cobrança de valores pelo uso de
faixa de domínio. O STF já firmou seu posicionamento ao julgar o RE n°
581.947 - paradigma do Tema n.° 261
[...]
A jurisprudência do STJ também é firme no sentido da impossibilidade
de cobrança por concessionária de rodovia federal pelo uso da faixa de
domínio por prestadora de serviço essencial ao interesse público:
[...]
Desse modo, considerando a essencialidade do serviço público a ser
implantado, bem como tendo em conta a ausência de previsão legal
Documento eletrônico VDA54435055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 0a8edd86-7510-4fdd-a75b-6d06f4d2279b

para a cobrança, assim como a jurisprudência dos Tribunais Superiores
e também desta Corte, a insurgência não prospera, impondo-se a
manutenção da sentença recorrida.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Logo, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No mérito, importante ressaltar que a jurisprudência evoluiu no sentido de
afastar a tese da parte recorrente. O entendimento firmado por esta Corte no
julgamento dos
foi posteriormente reexaminado pelo STF no RE
EREsp 985.695/RJ
889.095 AgR-ED-EDv, que expressamente vedou a possibilidade de concessionárias
de rodovia cobrarem de outras concessionárias prestadoras de serviço público
essencial pelo uso de faixas de domínio, dada à sua natureza de bem público de uso
comum e à necessidade de uniformidade regulatória.
Por conseguinte, o STJ passou a seguir essa orientação, em superação ao
posicionamento exarado nos
No recente julgamento do
EREsp 985.695/RJ.
a Primeira Seção reafirmou ser ilegítima a exigência contratual
REsp 2.137.101/PR,
de retribuição pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia concedida, em
detrimento de empresa responsável pela implementação de serviço também de
natureza pública, por sua essencialidade.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RODOVIA FEDERAL
CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA. COBRANÇA IMPLEMENTADA
PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DO SUBSOLO DA FAIXA DE
DOMÍNIO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SANEAMENTO
BÁSICO.
INSTALAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
INDISPENSÁVEL
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54435055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 0a8edd86-7510-4fdd-a75b-6d06f4d2279b

1. O Supremo Tribunal Federal, na linha das decisões proferidas no RE
n.
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de
-
581.947/RO
27/8/2010
Tema n.
), sob o rito da repercussão geral, da ADI n.
261/STF
3.763/RS
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
, na ADI n.
14/5/2021)
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
e
6.482/DF
21/5/2021)
no RE n. 889.095 AgR-ED-EDv (Tribunal Pleno, Rel. Min. André
Mendonça, DJe de
, firmou jurisprudência no sentido de que
21/3/2025)
o bem público de uso comum do povo, ainda que concedido à
exploração pela iniciativa privada, permanece afetado à destinação
pública, resultando, nesse viés, ilegítima a exigência de retribuição
pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia estadual
concedida, em detrimento de concessionária responsável pela
implementação de serviço também de natureza pública (no caso, água
e esgoto), sabidamente caracterizado por sua essencialidade.
2. Diante da contemporânea jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, do princípio da razoável duração do processo e
da arquitetura hierárquica jurisdicional desenhada na Constituição
Federal, faz-se de rigor a aplicação da referida orientação no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial da concessionária de rodovia não provido (REsp
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado
2.137.101/PR,
em
DJEN de
.
7/8/2025,
18/8/2025)

Sendo assim, é de rigor a aplicação da referida orientação jurisprudencial.
Isso posto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão do
§ 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido
art. 85,
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA54435055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:02
Código de Controle do Documento: 0a8edd86-7510-4fdd-a75b-6d06f4d2279b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.694.794 / RS
Número Registro: 2024/0264660-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027586520224047009
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
PERCIVAL JOSÉ BARIANI JUNIOR - SP252566
GABRIELA VITIELLO WINK - PR069275
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - PR120874
CAMILA PEREIRA MENDONÇA - SP444407
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADO
: JOSE CARLOS PEREIRA MARCONI DA SILVA - PR021384
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54949199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:07
Código de Controle do Documento: e42c5c76-367c-48b0-980b-0d9113c13732

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:07
Código de Controle do Documento: e42c5c76-367c-48b0-980b-0d9113c13732